Tribunal: STF
Processo: ARE 1367962
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 190):



    "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 



    1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998.



    2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 



    3. Julgamento do caso concreto Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, apesar de vinculados a plano de saúde administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo diversas a forma de custeio e os valores de contribuição. 



    4. Recurso especial a que se dá provimento."



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 297, eDOC 298, eDOC 299, eDOC 300, eDOC 301, eDOC 302, eDOC 303, eDOC 304, eDOC 305, eDOC 306, eDOC 307, eDOC 308, eDOC 309 eDOC 310, eDOC 311 e eDOC 312).



    No recurso extraordinário interposto pela Volkswagen do Brasil, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5º, caput e LIV, e 170 da Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, aduz que (eDOC 368, p. 6):



    “(...) em que pese a inconteste competência daquela corte em dar o devido julgamento para os que dele anseiam, data máxima vênia, entende esta Recorrente que o deslinde do feito gera pagamento indireto para as empresas empregadoras, causando grave ofensa aos ditames do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, bem como fere a Carta Magna em seus artigos 170 e demais primados constitucionais.”



    Por sua vez, no recurso extraordinário interposto pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, também com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 2º, 5º, XXXVI e 197 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o recorrente, na qualidade de amicus curiae, sustenta que “é importante ressaltar que Recorrente possui legitimidade para interposição do presente recurso, nos termos do art. 138, § 3º. Do Código de Processo Civil, bem como firme entendimento da jurisprudência” (eDOC 371, p. 7).



    Alega, ainda, que é “válida, legal e constitucional a competência da ANS para edição das regras contidas na RN n. 279, de 2011, em vista do art. 197 da Constituição Federal, bem como art. 4º. XI, da Lei n. 9.961, de 2000” (eDOC 371, p. 25).



    O recurso interposto pela Volkswagen foi inadmitido pela ausência de fundamentação da preliminar de repercussão geral (eDOC 407). 



    A Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela Unidas por entender que não cabe ao recorrente, na qualidade de amicus curiae, a interposição de tal recurso, uma vez que não é sujeito processual na presente ação (eDOC 408).



    A parte Volkswagen não recorreu da decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o entendimento adotado como fundamento da decisão de inadmissibilidade pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não é cabível a interposição de recurso extraordinário por amicus curiae, pois sua posição processual não lhe confere legitimidade para a interposição desse tipo de insurgência. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Insurgência oposta pelos amici curiae admitidos nos autos. Inadmissibilidade. Posição processual que não lhes permite interpor recursos contra as decisões proferidas nos processos em que admitidos. 



    1. Não se conhece de recurso interposto por amici curiae regularmente admitidos nos autos, pois sua posição processual não lhes confere legitimidade para a interposição desse tipo de insurgência. 



    2. Decisão atacada, ademais, que se limitou a reproduzir a posição pacificada nesta Suprema Corte sobre o tema, o que foi feito por meio de decisão monocrática, por expressa autorização do Plenário deste Tribunal. 3. Agravo regimental do qual não se conhece. (RE 632238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 09-08-2013)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL LIMITADA ÀS PARTES. NÃO CABIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO POR AMICI CURIAE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA CONHECIDOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO DA EMENTA DO JULGADO. RESTRIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo Procurador Geral da República, pelo Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor - BRASILCON e pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC. As duas últimas são instituições que ingressaram no feito na qualidade de amici curiae. 2. Entidades que participam na qualidade de amicus curiae dos processos objetivos de controle de constitucionalidade, não possuem legitimidade para recorrer, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos. Decisões monocráticas no mesmo sentido. 3. Não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo BRASILCON e pelo IDEC. […].” (ADI-ED nº 2.591, relator o ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 13.4.2007)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente